Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-16.2018.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000570-16.2018.8.11.0020

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), A. S. DE OLIVEIRA - CNPJ: 22.523.981/0001-94 (APELADO), ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 108.166.984-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MORA EX RE – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 397, “CAPUT”, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Havendo o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, com termo certo, os juros de mora e monetária incidem a partir da data do vencimento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397, “caput”, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL MT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, que julgou procedentes os pedidos contidos na ação de cobrança, movida em face de
A. S. de Oliveira e Andreza Santos de Oliveira,
c
ondenando os apelados ao pagamento do valor de R$ 13.692,28 (treze mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e, por conseguinte, condenou-as ao pagamento de custas, bem como em honorários de sucumbência, que fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Irresignada, a Cooperativa apelante aduz que estando fundada a ação de cobrança em inadimplemento contratual, os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir da data de vencimento do título, pois representa dívida líquida e certa.

Sem contrarrazões, certidão de decurso de prazo de Id 179664156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de cobrança movida pela apelante, em face dos apelados, fundada em débito relativo ao inadimplemento de contrato celebrado entre as partes.

Explicou a Cooperativa que os apelados celebraram Proposta de Conta Depósito e Adesão, cumulado com limite de crédito pessoal, Operação de Crédito nº B60830493-8, emitida em 17/04/2017, vinculado à conta corrente nº 51936-7, Id 179661628.

Que, diante da inadimplência dos apelados, tornou-se credora do valor de R$ 13.692,28, atualizado até 07/02/2018.

Em suas razões recursais, verifica-se que o inconformismo da Cooperativa apelante reside tão somente no que se refere aos encargos da mora que devem incidir em relação ao citado contrato.

Pois bem.

Trata-se de obrigação líquida, fundada em crédito pessoal disponibilizado, com termo pré-definido, da qual o seu inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, a teor do que dispõe o art. 397, “caput”, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
.

Nesse contexto, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ‘ex re’, razão pela qual o ‘dies a quo’ dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3.
“Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual”
. (AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 19/9/2019) [...].
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1569603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA. PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO DE FORMA EXPRESSA O PRAZO INICIAL. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]. III -
Havendo cláusula contratual estipulando, de forma expressa, um termo para o adimplemento contratual, conforme consignado pela Corte a qua, fica o devedor automaticamente constituído em mora, a partir do vencimento da obrigação inadimplida
. IV -
Trata-se de mora ex re, verificada nas obrigações líquidas e certas, com termo certo para seu adimplemento, às quais é aplicada a máxima dies interpellat pro homine, nos termos do disposto no caput do art. 397 do Código Civil
. [...].
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1641523/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. MOMENTO DO INADIMPLEMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Hipótese em que a ora insurgente alega violação do art. 405 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial da contagem dos juros de mora é a data da citação da presente ação. 2.
O Tribunal a quo, por sua vez, afirmou que por se tratar de mora ex re, "...os juros moratórios incidem a contar do não pagamento das obrigações, e não desde a citação como pleiteia a apelante"
. 3.
Verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil
. Precedentes. [...].
(STJ - AgInt no AREsp 1544448/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para determinar a incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023